Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010642-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WASHINGTON JOSE BATISTA REIS - CPF: 705.003.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON BISPO DE SOUZA - CPF: 062.126.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.998.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS, popular Nego Feio ou Neguim (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES PEREIRA, popular Leo (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA DIAS GUIMARÃES (VÍTIMA), DEMILSON AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 545.770.471-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO CIRCUNSTANCIADO -

ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– NULIDADE DA PRISÃO - TESE JÁ APRECIADA EM
WRIT
ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO –
2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
- INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO COMPLEXO, 16 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - CRIMES GRAVES –
PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO E COM NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
– SUPERAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICÁVEL –
3) RECOMENDAÇÃO N. 62, CNJ
– INAPLICABILIDADE – CRIMES GRAVES E VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – LIBERTAÇÃO INCONVENIENTE - ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
N
ão se conhece do pedido de revogação da preventiva, se a matéria alegada e os argumentos invocados já foram apreciados em
habeas corpus
anterior, tratando-se, evidentemente, de mera reiteração de pedido apresentado pela Defesa e já julgado por esta Corte de Justiça.

2 -
Não há que se falar em
excesso
de
prazo
para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. O
prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais, servindo apenas como parâmetro, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, e se sujeita, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso, como no caso dos autos.

3 –
As disposições insertas na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, exigindo a valoração de cada
“casu in concreto”
.
Evidenciado que o agente responde por crimes hediondos, graves e que um deles envolve
violência
direta contra a pessoa, sua soltura, como medida de prevenção ao “coronavírus” não é recomendada, principalmente se considerado que o agente não se enquadra na seleção de “grupo de risco”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
, acusado da prática dos crimes
previstos no
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
(Integrar organização criminosa),
art. 288, CP
(crime de associação criminosa),
art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I,

CP
(Roubo qualificado pelo concurso de agentes, subtração de veículo transportado para outro Estado e restrição da liberdade da vítima)

e
art. 14, da Lei n. 10.826/03
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante do dia 13 de setembro de 2020 pela prática, apenas, do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.826/03 e, que,
pelo preceito secundário
deste delito (de 2 a 4 anos de reclusão e multa), nos termos do art. 313, I, do CPP,
não é possível que haja a decretação
da custódia preventiva.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação da culpa e a
nulidade da prisão
pela falta da revisão mencionada na Recomendação n. 62 do CNJ.

A liminar foi
indeferida
(Id. 92002462).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 93174975).

A d. PGJ opinou pelo
conhecimento parcial da ordem
e, na parte conhecida, pela sua
denegação
,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id.
93823484)
:

“Sumário: Habeas Corpus. Organização criminosa [majorado pela participação de adolescente], roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) ilegalidade da custódia por estar motivada apenas no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; 2) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido revogação da prisão preventiva. Argumento de ilegalidade da custódia analisado no julgamento do HC 1020268-20.2020. Tese já apreciada e rejeitada por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato. Indeferimento liminar. Ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais. Excesso de prazo. Tramitação compatível com a complexidade da causa. Inexistência de prazos prolongados para a realização dos atos processuais. Particularidades [ação penal em contexto de organização criminosa ajuizada em face de 16 réus; declínio de competência; ratificação dos atos processuais; análises dos pedidos de liberdade; funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais devido à pandemia da covid-19]. Período transcorrido entre a prisão e a impetração plenamente justificável. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021